Tribunal: TJDFT
Processo: 0744518-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744518-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA CORREA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora